Tribunal: STF
Processo: RE 78675
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
- Embargos infringentes. Contagem de prazo. Decisão que considera como termo inicial o conhecimento inequívoco dos termos do voto parcialmente vencido na apelação, não nega vigência aos arts. 833 e 881 do Código de Processo Civil de 1939.
Recurso extraordinário não conhecido.